Tribunal: TJSP
Processo: 0001285-97.2022.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Agravo em execução. Pretendido reconhecimento da prescrição executória. Impossibilidade. Comparecimento do agravante à audiência admonitória para ingresso no regime aberto que deve ser considerado como causa interruptiva da prescrição, na forma do artigo 117, V, do Código Penal. Precedentes. Negado provimento ao recurso.